Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E S P A C H O Diante da notícia de que as partes se encontram em tratativas extrajudiciais de acordo para renovação do aluguel, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para informar se persiste o interesse recursal. Ao ID 66834562, o recorrente informa que o acordo está em estágio avançado e requer "(...) a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, bem como a intimação do Apelado para manifestar sua concordância com o sobrestamento do feito por convenção das partes, conforme admite o artigo 313, II, do Código de Processo Civil.” Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de sobrestamento do feito. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator